Tribunal: STF
Processo: RE 1518117
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-06
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 4, fl. 12): 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR AUTARQUIA FEDERAL. ACRÉSCIMO NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - CDA DO ENCARGO LEGAL DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69. ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DO ENCARGO LEGAL. NATUREZA JURÍDICA DO SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. DUPLA REMUNERAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    I – Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, contra decisão que, na execução fiscal nº 0001711-24.2017.4.02.5118, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei nº 13.327/2016. 



    II – A inconstitucionalidade de determinada norma é questão de ordem pública, podendo, desta feita, ser declarada a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo que se falar, portanto, em impossibilidade de apreciação da constitucionalidade da norma que regulamenta a forma do recolhimento da verba quando atuam no feito advogados públicos. 



    III – A Corte Especial deste E. Tribunal Regional Federal – 2ª Região, por ocasião do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade nos autos do processo nº 0011142- 13.2017.4.02.0000, declarou a inconstitucionalidade do artigo 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016. 



    IV – Agravo de instrumento desprovido.”



     



    No apelo extremo (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, ”a” e “b” da Constituição Federal, AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT alega que o acórdão recorrido violou o art. 102, I, “a”, da CF/1988, defendendo, em suma, a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais, os quais “são, antes de mais nada, advogados e, como tais, se sujeitam à Ordem dos Advogados do Brasil e ao seu Estatuto” (Doc. 8, fl. 36). 



    Sustenta a compatibilidade do pagamento de honorários com o regime de remuneração por subsídio, tanto que “a Constituição da República admite o pagamento de honorários advocatícios cumulativamente ao subsídio” (Doc. 8, fl. 42).



    Nessa linha, aduz que o acórdão recorrido usurpou “a competência do Supremo Tribunal Federal, declarando, de forma absolutamente desconectada do caso concreto, a inconstitucionalidade dos arts. 29 a 36 da Lei 13326/17” (fl. 14, Doc. 8). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para anular “o acórdão da 06ª Turma Especializada do TRF2 por usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a impossibilidade de se realizar, na hipótese dos autos, o controle de constitucionalidade dos dispositivos legais que tratam do pagamento de honorários advocatícios aos membros da Advocacia Geral da União” (Doc. 8, fl. 55). Subsidiariamente, postula “o provimento deste Recurso Extraordinário para que, em controle concreto, seja reconhecida a constitucionalidade dos artigos 29 a 36 da Lei 13327/16” (Doc. 8, fl. 55).



    Em seguida, o RE foi admitido pelo Juízo de Origem (Doc. 14). 



    É o relatório. Decido. 



    Trata-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. 



    De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, contra decisão que, nos autos de execução fiscal, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei nº 13.327/2016, concluindo pela impossibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos federais.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 6.053/DF (ADI 6.053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020). 



    Na ocasião, o Plenário desta CORTE assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020)”



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão.



    2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020).



    3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”. (ADI 6166, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020) 



    Desse modo, merece ser reformado o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para assentar a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente